Tribunal: TJMT
Processo: 1024881-70.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024881-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIVIANE ALVES COSTA - CPF: 040.646.011-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA - CPF: 082.523.989-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. INTEGROU O QUÓRUM DE JULGAMENTO DESTES AUTOS O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO EM VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO TARDIO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXIGÊNCIA DE OPÇÃO NO ATO DE INSCRIÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reclassificação da candidata aprovada em concurso público (Edital TJMT/PRES nº 74/2024), para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) obtido após o encerramento do prazo de inscrições.

2.

O juízo de origem considerou que o laudo médico tem natureza declaratória e que o diagnóstico tardio não deveria obstar o exercício de direitos fundamentais, reconhecendo a boa-fé da autora e o risco de dano irreparável diante da fase final do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reclassificação de candidato aprovado em concurso público, originalmente inscrito em ampla concorrência, para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em razão de diagnóstico posterior de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise no agravo de instrumento deve se restringir aos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
5. O edital do concurso (TJMT/PRES nº 74/2024) exigiu que a opção por concorrer às vagas reservadas fosse feita no ato da inscrição, com apresentação tempestiva de laudo médico.
6. O não atendimento da exigência editalícia inviabiliza a reclassificação posterior, sob pena de violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital (CF/1988, art. 37, caput).
7. A jurisprudência dos tribunais tem entendido que o diagnóstico tardio de deficiência não gera direito à reclassificação após encerrado o prazo de inscrição, quando o candidato optou pela ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. O diagnóstico posterior de Transtorno do Espectro Autista não autoriza a reclassificação de candidato aprovado em concurso público, originalmente inscrito em ampla concorrência, para a lista de pessoas com deficiência, após encerrado o prazo previsto em edital. 2. A exigência de manifestação da condição no ato da inscrição não constitui mero formalismo, mas medida necessária para assegurar isonomia, segurança jurídica e eficiência administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, MS 51121315320248130000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, j. 19.08.2025, pub. 22.08.2025; TJ-SP, MS Cível 00213097720238260000, Rel. José Maria Câmara Junior, 8ª Câmara de Direito Público, j. 03.04.2025, pub. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005708-42.2025.8.11.0006, ajuizada por VIVIANE ALVES COSTA, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reclassificação da autora para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, nos cargos de Oficial de Justiça (comarca de Lucas do Rio Verde) e Técnico Judiciário (comarca de Várzea Grande), com base em laudos médicos particulares que atestam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Assevera que a reclassificação foi determinada sem a observância do procedimento previsto no próprio edital do certame, que exige perícia médica oficial promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o art. 5º do Decreto Federal nº 9.508/2018.

Afirma que o laudo neurológico particular apresentado pela parte autora aponta limitações funcionais relevantes, tais como dificuldades de comunicação social espontânea, hipersensibilidade sensorial e prejuízo na adaptação a situações imprevisíveis, incompatíveis com as atribuições do cargo de Oficial de Justiça, que demanda atuação externa autônoma, sob pressão e em contextos de conflito.

Argumenta que a decisão impugnada desconsiderou o necessário exame de compatibilidade funcional e ignorou os critérios legais para o enquadramento como pessoa com deficiência em concurso público, além de potencialmente causar dano grave e irreversível à Administração Pública.

Destaca que a eficácia da decisão deve ser suspensa, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, diante da existência de risco de prejuízo irreparável, em razão do estágio avançado de execução do concurso público.

Sustenta que o deferimento da tutela de urgência sem a prévia avaliação oficial compromete a segurança jurídica e afronta os princípios da legalidade e da isonomia entre os candidatos.

Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a agravada se submeta previamente à perícia médica oficial e multidisciplinar prevista no edital e na legislação vigente, como condição para eventual reclassificação às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 302802853).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 308833377).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 308951645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1005708-42.2025.8.11.0006, ajuizada por Viviane Alves Costa, concedeu tutela de urgência para determinar sua reclassificação nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso regido pelo Edital TJMT/PRES n.º 74/2024, nos cargos de Oficial de Justiça (Lucas do Rio Verde) e Técnico Judiciário (Várzea Grande), com base em laudos médicos particulares que atestam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A autora foi aprovada na modalidade
ampla concorrência
, mas, após o encerramento das inscrições, recebeu diagnóstico formal de TEA e Altas Habilidades/Superdotação. Sustenta que, embora o diagnóstico tenha ocorrido posteriormente, a condição é congênita e preexistente, razão pela qual entende fazer jus à reclassificação como candidata com deficiência.

A decisão agravada acolheu esse argumento, com base na robustez dos laudos apresentados e na natureza declaratória do diagnóstico, afirmando que o momento em que este foi emitido não poderia restringir o exercício de direitos fundamentais.

Todavia, o
recurso merece provimento
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A análise da matéria deve, portanto, restringir-se a esses dois elementos, sendo vedada a antecipação do mérito da demanda principal.

No caso, é fato incontroverso que a autora não optou por concorrer como pessoa com deficiência no momento da inscrição, tendo se submetido à avaliação especializada apenas após o encerramento do prazo previsto no edital.

O
Edital TJMT/PRES nº 74/2024
prevê, de forma clara, os requisitos para inscrição na condição de pessoa com deficiência:

Item 6.1
: “Serão consideradas pessoas com deficiência para fins de inscrição no presente concurso público aquelas que se enquadrem [...] no §1º do art. 1º da Lei Federal n. 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista)”

Item 6.1.1
: “[...] desde que os candidatos assim se declarem com base em laudo médico (imagem do documento original) em que conste, no mínimo, a identificação do candidato e do emissor com respectivo registro no CRM e assinatura, a categoria da deficiência e o diagnóstico com expressa referência ao CID.”

Item 6.2
: “O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico ou parecer específico, legível, das 16h do dia 30 de setembro de 2024 até as 16h do dia 29 de outubro de 2024 [...]”

Item 6.5.2
: “O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no ato da solicitação de inscrição [...]
não terá direito
de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico [...] não é suficiente para o deferimento da solicitação.”

Verifica-se, portanto, que o edital
vinculou expressamente o exercício do direito à condição de pessoa com deficiência à manifestação de vontade no momento da inscrição
, acompanhada do envio da documentação comprobatória, dentro do prazo estipulado.

Essa exigência não constitui formalismo desprovido de função, mas
instrumento necessário à eficiência e regularidade do certame
, permitindo à Administração planejar etapas como a perícia médica oficial, nos termos do art. 5º do
Decreto Federal nº 9.508/2018
, e assegurar isonomia entre os candidatos.

No caso, a autora
teve tempo hábil para providenciar avaliação médica
entre a publicação do edital (26/09/2024) e o encerramento das inscrições (29/10/2024), mas optou por não fazê-lo. Ainda que alegue desconhecimento formal do diagnóstico, admite na inicial já suspeitar da condição à época.

Admitir sua reclassificação após o encerramento das fases e prazos estabelecidos pelo edital representaria
violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, além de comprometer a
segurança jurídica, a igualdade entre os concorrentes e a boa-fé objetiva
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

TJ-MG – MS n.º 5112131-53.2024.8.13.0000
“O diagnóstico tardio da condição de deficiência não caracteriza direito à reclassificação pleiteada, sobretudo tendo em vista que o impetrante optou pela ampla concorrência, não buscou avaliação médica especializada em tempo hábil e permaneceu inerte por período considerável. Prevalência dos princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica e isonomia.”

TJ-SP – MS Cível n.º 0021309-77.2023.8.26.0000
“Impossibilidade de alteração do tipo de inscrição do candidato após o prazo, ainda que motivada por diagnóstico tardio. Prevalência do princípio da vinculação ao edital. Segurança denegada.”

Registra-se que este caso
não se confunde com hipóteses em que o candidato se inscreve como PCD, mas tem o laudo indeferido ou a deficiência não reconhecida em perícia administrativa
. Aqui, trata-se de
modificação posterior e voluntária da inscrição
, com base em laudo extemporâneo, o que afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Por fim, ressalta-se que o concurso se encontra em fase avançada, com
homologação iminente
, o que reforça o
potencial risco à estabilidade do certame
e aos demais candidatos, caso se permita a alteração da ordem classificatória com base em situação não prevista no edital.

Ausente, pois, a
probabilidade do direito
, impõe-se a
revogação da tutela de urgência concedida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência, indeferindo o pedido de reclassificação da parte autora nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, conforme previsto no Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026